Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800548-49.2024.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO BARRETO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. ART. 33. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. APREENSÃO DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA FORJADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCISCO BARRETO RODRIGUES, condenado nas sanções do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

II. Questão em discussão

A defesa de FRANCISCO BARRETO RODRIGUES pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
. Arguiu que a droga apreendida era "ínfima" e não caracterizava tráfico. Alegou a ocorrência de "flagrante forjado". Sustentou que os depoimentos dos policiais militares eram "controvertidos e fantasiosos", "idênticos" ("depoimentos britânicos"), e que deveriam ser rejeitados.

Subsidiariamente, a defesa pediu o reconhecimento do
uso ou tráfico privilegiado
.

Reiterou o pedido de justiça gratuita e solicitou o direito de sustentação oral presencial.

III. Razões de decidir

O Tribunal negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a condenação, com base nas seguintes teses:

Materialidade inequivocamente comprovada
pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.000413-QUI, que confirmou a apreensão de 3,800g de Benzoilmetilecgonina (Cocaína) em poder do denunciado.

Autoria delitiva robustamente demonstrada
pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos "firmes e convincentes" e uníssonos dos policiais militares que atuaram na diligência, narrando o flagrante de comercialização de drogas no Ver-o-Peso.

A autoria foi
corroborada
pela declaração do usuário E.B.D.C., que confirmou ter comprado "OXI" do denunciado e já ter adquirido entorpecentes dele em outras duas ocasiões.

A apreensão de R$ 325,70 em dinheiro fracionado na posse do denunciado
corrobora a atividade de venda de drogas
.

A
validade e idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova
são reconhecidas pela jurisprudência, especialmente quando harmonizados com outros elementos e colhidos sob contraditório, sem que a defesa tenha provado qualquer atitude facciosa. Os atos dos policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, afastável somente por motivos concretos que a defesa não demonstrou.

A tese de
"flagrante forjado" foi afastada
por não haver comprovação, cabendo o ônus da prova à defesa. A Corregedoria da Polícia Militar também concluiu que a alegação não prosperava diante da quantia e da droga apreendida.

A conduta do apelante se enquadra no
crime de tráfico de drogas
, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Este é um crime de ação múltipla, e a mera conduta de "trazer consigo" a droga já o configura, não sendo imprescindível a demonstração de atos de mercancia ou grandes quantidades, embora estes sirvam como fortes indícios. A natureza da substância apreendida (cocaína), com seu alto potencial viciante, justifica o grau de censurabilidade da conduta.

As
condições pessoais favoráveis
(cadeirante, feirante, filhos dependentes, saúde crítica)
não afastam a condenação
quando os requisitos legais do crime estão presentes. A
reiteração delitiva
do apelante, que já possui condenação anterior por tráfico e responde a outro processo pelo mesmo delito, indica sua periculosidade social e a necessidade de garantir a ordem pública, sendo fator preponderante para a manutenção da condenação.

O
arcabouço probatório
(elementos materiais e testemunhais) é consistente e suficiente para sustentar a condenação, refutando as alegações da defesa sobre insuficiência de provas e "flagrante forjado".

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do recurso de apelação e
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos. A sentença condenou o acusado pelo crime do Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e reconheceu a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), reduzindo a pena em 2/3 (dois terços). A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, e substituída por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 386, inciso VII, do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022

AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800548-49.2024.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: FRANCISCO BARRETO RODRIGUES

ADVOGADO: LUCIDY MONTEIRO, OAB/PA 20.648

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO BARRETO RODRIGUES,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhes a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três), a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

O ministério Público do Estado do Pará
ofereceu formalmente a
denúncia
em face de FRANCISCO BARRETO RODRIGUES pelo crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
(Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), na modalidade "trazer consigo".

Segundo consta da denúncia, os policiais militares Francisco da Silva Costa e Filho, Junior Jorge Brito de Moura e Willian Araujo dos Reis relataram ter avistado o denunciado comercializando drogas na feira do Ver-o-Peso em 08/01/2024, passando entorpecentes para Eduardo Brito da Costa, sendo encontrada uma "pedra" de substância semelhante a OXI nas mãos do denunciado e R$ 325,70 em dinheiro fracionado em uma bolsa preta. O cidadão Eduardo Brito da Costa confirmou que estava comprando OXI por R$5,00 e que já havia adquirido drogas de "XIXICA" (Francisco) duas vezes.

O
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.000413-QUI
confirmou que a substância era
3,800g de Benzoilmetilecgonina (Cocaína)
.

A defesa reapresentou o pedido de revogação da prisão preventiva juntamente com a
Defesa Prévia
arguindo que a droga apreendida era "ínfima" e não caracterizava tráfico requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento do uso ou tráfico privilegiado. Requereu pedido de revogação de prisão preventiva arguindo que um ofício da SEAP-PA informava que a saúde do acusado era "crítica", com resultados reagentes para Sífilis e Hepatite C. e reiterou que ele é cadeirante e feirante, com quatro filhos menores dependentes.

No dia 20/03/2024 foi recebida a denúncia.

O Juízo
deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, observando os princípios da proporcionalidade, necessidade, razoabilidade e adequação, fixando-lhe como
medidas cautelares diversas da prisão
: comparecer a todos os atos do processo e informar qualquer alteração de endereço.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada no dia 06/08/2024.
O acusado estava
ausente
, e sua
revelia foi decretada
nos termos do Art. 367 do CPP. Foram ouvidas as
testemunhas ministeriais
(policiais militares): FRANCISCO DA SILVA COSTA FILHO, JUNIOR JORGE BRITO DE MOURA e WILLIAN ARAUJO DOS REIS. A testemunha de defesa, BRENA SOUZA DA SILVA, também esteve presente.

O Ministério Público apresentou memoriais no dia 09/08/2024 onde requereu a condenação
do acusado pelo Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, na modalidade "trazer consigo". Fundamentou na materialidade (laudo toxicológico definitivo de 3,8g de cocaína) e autoria, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e a declaração do usuário ouvido.

A Defesa apresentou seus memoriais no dia 22/08/2024
requereu a
absolvição
do acusado, alegando que se tratava de
flagrante forjado
. Argumentou que os depoimentos dos policiais militares eram "controvertidos e fantasiosos", e "idênticos", chamando-os de "depoimentos britânicos" que deveriam ser rejeitados. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento do
uso ou tráfico privilegiado
. Reiterou o pedido de
justiça gratuita
.

No dia 26/08/2024 foi prolatada sentença, que
julgou procedente a pretensão a pretensão punitiva estatal
e
condenou o acusado
pelo crime do
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.
Na primeira fase,
a pena-base foi fixada em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
.
Na segunda fase
não houve agravantes ou atenuantes, mantendo a pena em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Na terceira fase
reconheceu a
causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006
(tráfico privilegiado), reduzindo a pena em
2/3 (dois terços)
.
A pena definitiva foi fixada em

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, e substituída
por duas restritivas de direito
:
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A defesa do recorrente interpôs
Recurso de Apelação
contra a sentença condenatória. As
razões de apelação
reiteraram os argumentos de que os
depoimentos dos policiais eram "controvertidos e fantasiosos"
e que se tratava de
"flagrante forjado", insistindo na absolvição
ou, subsidiariamente, no reconhecimento do
uso ou tráfico privilegiado
. Reiterou o pedido de
justiça gratuita
e solicitou o direito de sustentação oral presencial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 27 de setembro de 2024, pugnando pelo não provimento do recurso defensivo e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria, em parecer datado de 25 de outubro de 2024, manifestou-se pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo não provimento do apelo defensivo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Presencial.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição Por Insuficiência De Provas
.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FRANCISCO BARRETO RODRIGUES, onde se pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base na alegação de que os depoimentos dos policiais foram "controvertidos e fantasiosos" e que a suposta droga apreendida seria ínfima, não caracterizando o tráfico. A defesa também alegou a ocorrência de "flagrante forjado".

No entanto, o arcabouço probatório dos autos, devidamente analisado nas instâncias anteriores, oferece elementos sólidos e coesos que sustentam a condenação do apelante, tornando inviável o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas.

A materialidade do crime encontra-se inequivocamente comprovada
nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.000413-QUI, que confirmou a apreensão de
3,800g de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína
, em poder do denunciado.

A autoria delitiva também foi robustamente demonstrada
através do conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares. Os policiais
Francisco da Silva Costa e Filho, Junior Jorge Brito de Moura e Willian Araujo dos Reis
, que atuaram na diligência, prestaram depoimentos firmes e convincentes tanto na fase investigatória quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Eles relataram ter avistado o apelante
comercializando drogas na feira do Ver-o-Peso e o flagraram passando entorpecentes para um usuário identificado como Eduardo Brito da Costa
.

O usuário
Eduardo Brito da Costa declarou no inquérito policial que estava comprando uma porção da droga "OXI" do denunciado por R$5,00
, e que já havia adquirido entorpecentes dele em outras duas ocasiões, conhecendo-o como "FRANCISCO" ou "XIXICA".

Foi apreendida na posse do denunciado uma
bolsa preta contendo R$ 325,70 em dinheiro fracionado
, o que corrobora a atividade de venda de drogas. A própria Corregedoria da Polícia Militar, ao apurar a alegação de "flagrante forjado", concluiu que esta não prosperava diante da quantia e da droga apreendida.

A jurisprudência pátria, como reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores, reconhece a
validade e idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova
, especialmente quando harmonizados com outros elementos dos autos e colhidos em juízo, sob contraditório, sem que a defesa tenha provado qualquer atitude facciosa.

Os atos praticados pelos policiais no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Tal presunção só é afastada mediante motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, ônus que cabe à defesa demonstrar.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares foram
uníssonos e convergentes
em relatar as circunstâncias da prisão. Eles narraram que o acusado foi preso em flagrante delito vendendo entorpecentes a terceiros, sendo encontrada com ele certa quantidade de entorpecente.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"

(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Quanto à tese de "flagrante forjado" apresentada pela defesa, o Juízo de primeiro grau corretamente afastou essa alegação, notando que
não houve comprovação de tal fato, sendo o ônus da prova da defesa
.

Além disso, a conduta do apelante se enquadra no crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Este é um
crime de ação múltipla
, o que significa que a mera conduta de "trazer consigo" a droga já configura o delito, não sendo imprescindível a demonstração de atos de mercancia ou grandes quantidades, embora estes sirvam como fortes indícios. A
natureza da substância apreendida (cocaína), com seu alto potencial viciante e destrutivo
, é um fator que, por si só, justifica um maior grau de censurabilidade da conduta, como bem observado na sentença.

Ainda que a defesa tenha invocado condições pessoais favoráveis, como ser cadeirante, feirante e ter filhos dependentes, é fundamental ressaltar que tais condições, por si só, não afastam a segregação cautelar ou a condenação quando os requisitos legais do crime e da prisão preventiva estão presentes, conforme pacificado na jurisprudência. No caso em tela, a certidão de antecedentes criminais do apelante revela que ele
já possui uma condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecentes
(processo nº 00211582320148140401) e
responde atualmente a outro processo pelo mesmo delito
(processo nº 0812931-93.2023.8.14.0401), no qual foi beneficiado com liberdade provisória e monitoramento eletrônico, mas teria
voltado a delinquir
. Essa reiteração delitiva é um fator preponderante para a manutenção da condenação, pois indica a periculosidade social do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública.

Assim, os elementos de prova produzidos, tanto materiais quanto testemunhais, são consistentes e suficientes para sustentar a condenação, refutando as alegações da defesa sobre a insuficiência de provas e o "flagrante forjado". O crime de tráfico de drogas é comprovado em sua materialidade e autoria, e a conduta do apelante, aliada à sua reincidência, justifica a decisão proferida.

II - Assistência judiciária gratuita

Cumpre mencionar que a defesa pugnou, também, pela concessão do benefício da justiça gratuita, ocorre que, o juízo
a quo
acertadamente suspendeu a condenação, tornando o pleito inócuo, vejamos:

“(...) 2. Condeno o acusado nas custas processuais, no entanto, suspendo tal condenação, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. (...)”

Portanto, o pedido resta prejudicado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025